Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-49.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000428-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

LEI COMPLEMENTAR 4.300/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE – GRATIFICAÇÃO NATALINA – DIFERENÇA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL ART. 7º, VIII – CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor, ou seja, sobre a soma do vencimento básico com as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, conforme dispositivo insculpido no artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, razão pela qual, a Lei Complementar Municipal n.º 4.300/2017 que vinculou a base de cálculo da gratificação natalina de seus servidores na forma de subsídio não deve prevalecer, pois flagrante a inconstitucionalidade material.

2. O art. 7º, VIII, da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão da previsão específica no art. 39, § 3º, determina que o décimo terceiro seja calculado com base na remuneração integral do servidor.

3. A base de cálculo para o 13º salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais as vantagens permanentes instituídas por lei.

4. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n.º 1000428-49.2018.8.11.0002,
que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, a fim de que seja mantida a base de cálculo da gratificação natalina, conforme “remuneração integral do servidor”, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal em consonância com o texto original do art. 73, da Lei Municipal n. 1.164/1991, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de eventual diferença salarial decorrente na aplicação da referida norma, a ser apurada em liquidação de sentença, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o Município Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. – Id. 8210539.

A liminar almejada foi indeferida – Id. 8210519.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.º 4.300/2017, que apenas corrigiu norma local do estatuto do servidor público municipal, adequando ao dispositivo constitucional referente ao sistema remuneratório por subsídio. Desta feita, requereu a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo em todos os seus termos – Id. 8210650.

O sindicato Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 8210654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 8769431.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de que seja mantida a base de cálculo da gratificação natalina, conforme
“remuneração integral do servidor”,
nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal em consonância com o texto original do art. 73, da Lei Municipal n. 1.164/1991, condenando o Apelante ao pagamento de eventual diferença salarial decorrente na aplicação da referida norma, a ser apurada em liquidação de sentença, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o Apelado aduz que o Município ora Apelante publicou a Lei Complementar 4.300/2017, que altera o método de cálculo da gratificação natalina, não mais considerando a remuneração integral, mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a segurança jurídica garantida na Constituição Federal.

Assevera que a recente alteração é inconstitucional por violar o disposto nos arts. 7º, VIII e 39, §3º, da Carta Magna, pugnando que o requerido seja compelido a efetuar o cálculo e o respectivo pagamento do 13º salário com base na remuneração integral dos servidores, englobando, assim, todas as verbas de natureza salarial.

Pois bem. No que se refere a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 4.300/2017, por suposta violação ao preceito constitucional contido no art. 7º, VIII, da Constituição Federal, em que pese a regra referente ao pagamento da gratificação natalina não estar disciplinada na Constituição Estadual, por tratar de direito social, as disposições insertas nos artigos 7º, inciso VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, são normas de reprodução obrigatória pelos Estados “normais centrais”.

Confira-se, a propósito, o julgamento proferido pelo STF, no RE n. 650898/RS, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 01.02.2017, o qual fixou a seguinte tese:
“Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados”
(STF. RE 650898-RS – Repercussão Geral, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso).

O sindicato Apelado arguiu a declaração de vício material de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 4.300/2017, do Município de Várzea Grande, por ofensa ao disposto nos artigos 7º, inciso VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, haja vista que a legislação municipal inquinada determina que servidores públicos municipal percebam o décimo terceiro calculado sobre o valor do
subsídio
.

Todavia, a Constituição Federal assegura o pagamento, aos trabalhadores urbanos e rurais, de décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, não devendo, portanto, ser calculado com base no subsídio.

Cabe frisar que o décimo terceiro salário ou gratificação natalina é um direito trabalhista assegurado pela Constituição da República de 1988, em seu artigo 7º, VIII, e estendido aos servidores ocupantes de cargo público por força da previsão contida no artigo 39, § 3º,
in verbis
:

Artigo 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII –
décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria
;

(...)

Artigo 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidor designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII,
VIII
, IX, XII, XIII, XV, XVI, XII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
D
estaquei

De igual modo, a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, em idêntica simetria ao que prevê a Constituição Federal, estabeleceu, em seu artigo 86, § 2º, o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral aos servidores públicos municipais:

Artigo 86 - O Município instituirá regime jurídico único e planos e carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§2º - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, da Constituição Federal
.

Assim, são reconhecidos aos servidores ocupantes de cargo público diversos direitos estampados no artigo 7º, entre eles, o décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 4.300/2017, do Município de Várzea Grande, alterando os dispositivos da Lei Municipal n.º 1.164/91, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande estabeleceu como base de cálculo da gratificação natalina o subsídio. Assim dispôs:

Lei Complementar nº 4.300/2017.

Altera dispositivos da Lei Municipal n. 1.164/1.991 e dá doutras providências.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 73 da Lei Municipal nº 1.164/1.991 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 73. A
gratificação natalina

corresponde a 1/12 (um doze avos) do subsídio
a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

Art. 2º Fica alterado o parágrafo único do artigo 74 da Lei Municipal nº 1.164/1.991 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único: Juntamente com a remuneração de junho será paga, como
adiantamento da gratificação natalina
,
metade do subsídio
no mês se requerido até 31 de janeiro do ano.

Art. 3º Fica alterado o artigo 75 da Lei Municipal nº 1.164/1991 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 75 O servidor exonerado perceberá sua
gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do mês da exoneração
.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação (...).

Grifei

Desse modo, a questão que surge é saber se o pagamento do décimo terceiro salário de servidores ocupantes de cargo público do Município de Várzea Grande deve ter como base de cálculo o subsídio do servidor ou o valor integral da remuneração, como dicção expressa do artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal.

Sendo assim, em uma interpretação conforme a Constituição, conclui-se que o artigo 7º, inciso VIII, determinou o pagamento do décimo terceiro salário aos servidores,
com base de cálculo na remuneração integral
, a qual abrange, além do vencimento-base completo, total, sem restrição, recebido pelo servidor, as vantagens permanentes instituídas por lei, excluindo-se as verbas de natureza transitória.

Nesta toada, a lei municipal impugnada alterou a base de cálculo do décimo terceiro salário, excluindo, via de consequência, vantagens de qualquer natureza auferidas pelos servidores públicos, violou o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal.

De mais a mais, a redução da parcela de décimo terceiro, com base no vencimento-base, violou a norma insculpida no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, que garante a irredutibilidade de vencimentos aos ocupantes de cargos e empregos públicos.

Neste sentido, decidiu o sodalício para declarar a inconstitucionalidade da lei n.º 4.300/2017, do Município de Várzea Grande,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 4.300/2017, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AO ARTIGO 7º, INCISO VIII E ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO INTEGRAL OU VALOR DA APOSENTADORIA – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS – DIREITOS SOCIAIS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.300/17 – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados” (STF. RE 650898-RS – Repercussão Geral – Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 1º.02.2017).
A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor, ou seja, sobre a soma do vencimento básico com as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, conforme dispositivo insculpido no artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, razão pela qual, a Lei Complementar Municipal n. 4.300/17 – que vinculou a base de cálculo da gratificação natalina de seus servidores na forma de subsídio – não deve prevalecer, pois flagrante a inconstitucionalidade material.
(N.U 1009727-56.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019). Negritei

Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n.º 4.300/2017 feriu a carta magna, ao suprimir da gratificação natalina e algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa forma, o valor do benefício do servidor.

Nesse passo, nenhuma dúvida resta de que a Lei Complementar n.º 4.300/2017 feriu o art. 7º, VIII e 39, § 3º, da Constituição Federal ao modificar a base de cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021